Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.



    Em 7/7/2025, designei as datas e horários das audiências das testemunhas arroladas pelos réus, e homologuei a desistência das testemunhas de acusação a pedido da Procuradoria-Geral da República, uma vez que apreciei os pedidos formulados pelos réus em sede de defesa prévia.



    Em 8/7/2025, a Defesa de MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR interpôs agravo regimental em face da decisão proferida, em 7/7/2025, requerendo a reconsideração da decisão agravada, nos seguintes termos (eDoc. 337):



    “a) Determine a juntada, nesta ação penal, da íntegra da sindicância instaurada no Exército Brasileiro para apurar e responsabilizar os idealizadores e signatários da “Carta ao Comandante” (Portaria nº2/VCh DGP – EB 64446.062796/2024-13), a fim de que seja demonstrado, através da apuração administrativa, quem foram os verdadeiros responsáveis pelo documento; 



    b) Determine a juntada, nesta ação penal, da íntegra do inquérito que investiga os quatro Coronéis suspeitos de elaborar a “Carta ao Comandante do Exército e de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro”: ANDERSON LIMA DE MOURA, CARLOS GIOVANI DELEVATI PASINI, JOSE OTAVIO MACHADO REZO e ALEXANDRE CASTRILHO BITENCOURT DA SILVA, que, de acordo com notícias, tramita perante este Supremo Tribunal Federal (https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/01/06/justica-militar-decide-enviar-aostf-investigacao-contra-coroneis-suspeitos-de-fazer-carta-golpista.ghtml)”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme ressaltei na audiência realizada na data de hoje, em 14/7/2025, com a oitiva de Mauro César Barbosa Cid como informante do Juízo, verifico a pertinência nos pedidos formulados para o acesso à cópia integral dos referidos procedimentos relacionados à elaboração da “Carta ao Comandante”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO QUE: 



    I) o Exército Brasileiro encaminhe, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia integral da sindicância instaurada no Exército Brasileiro para apurar e responsabilizar os idealizadores e signatários da “Carta ao Comandante” (Portaria nº2/VCh DGP – EB 64446.062796/2024-13);



    II) a Secretaria Judiciária disponibilize a cópia integral do inquérito que investiga os quatro Coronéis suspeitos de elaborar a “Carta ao Comandante do Exército e de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro”: ANDERSON LIMA DE MOURA, CARLOS GIOVANI DELEVATI PASINI, JOSE OTAVIO MACHADO REZO e ALEXANDRE CASTRILHO BITENCOURT DA SILVA, sendo que, as partes deverão manter o sigilo do referido procedimento.



    Por fim, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, JULGO PREJUDICADO o presente agravo regimental, considerando o deferimento dos pedidos formulados.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente